Tribunal: TJDFT
Processo: 0000249-71.2013.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NATUREZA PARTICULAR DE BEM IMÓVEL. LAUDO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. LIMITE ANUAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de recolhimento do preparo, suscitada em Contrarrazões, uma vez deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à parte recorrente sem que haja notícias sobre eventual revogação do benefício.
2. Segundo o artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Neste caso, o prazo de suspensão do processo não poderá exceder 1 (um) ano, conforme o parágrafo 4o, do mesmo dispositivo legal. 2.1. No caso, não se discute o fenômeno processual da prejudicialidade externa, todavia, há muito restou extrapolado o limite do prazo de 1 (um) ano em que o feito, cujo objeto é a declaração da natureza particular de área litigiosa, se encontra paralisado aguardando a homologação do laudo de demarcação em trâmite em processo diverso.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de mérito mantida.